Tribunal: TJMT
Processo: 1043839-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRA EM SITE VIRTUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA. ACOLHIMENTO EM SENTENÇA. MÉRITO. ENTREGA DO PRODUTO COM ATRASO DE 7 DIAS. TENTATIVA DE ENTREGA FRUSTRADA. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO NÃO ACOLHIDA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO IMPROVIDO. 1- A ilegitimidade da Empresa JADLOG LOGÍSTICA LTDA, merece ser mantida, pois, não possui qualquer relação comercial com a Consumidora, mas sim, prestadora de serviço “transporte” para AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, com responsabilidade objetiva sobre a matéria em questão. 2- Conforme registrado nos autos, a entrega do produto tinha prazo estipulado (6/5/2024). Em análise a conversa via WhatsApp acostada aos autos apresentada pela Recorrente (id. 252770662, pág.2) é possível verificar que o Sr. Wanderson (noivo da Recorrente), conversa com um colaborador que gerencia a logística de entrega em 13/5/2024, às 08:57. Às 14:13 do referido dia, o noivo da Recorrente, em nova conversa, relata que o entregador compareceu, mas como estava ocupado não pode receber o produto naquele momento. O produto foi então entregue no 29/5/2024. No mais, houve, como bem afirmado na reclamação, a oportunidade de reembolso, porém, a Recorrente recusou, afastando a má prestação do serviço. 3- No caso, muito embora tenha ultrapassado pequeno lapso temporal para entrega do produto, a parte Recorrida utilizou dos meios próprios para solução do incidente, inclusive, ofertando o reembolso, que foi recusada. Ainda, o bem adquirido “cadeira”, não se trata de produto essencial ou, ao menos, inexiste prova de que pelo atraso da entrega, tenha causado dano/constrangimento capaz de macular a honra do adquirente. 4- Nesse sentido: “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043839-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THAIS REGINA DA SILVA - CPF: 043.991.211-30 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (RECORRIDO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025